Tribunal: STJ
Processo: 0042393-50.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2379374 - PR (2023/0195473-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: C G DE S
ADVOGADO
: MÁRIO INÁCIO XAVIER DE BARROS MARTINS - PR074355
AGRAVADO
: A A L
AGRAVADO
: J A M A
AGRAVADO
: M I A Z
AGRAVADO
: M L M A DA S
AGRAVADO
: V L M A
AGRAVADO
: M A L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AUTORA.
O cônjuge é herdeiro necessário, qualquer que seja o regime
1.
de bens, exceção feita ao regime da separação legal ou
obrigatória, conforme expressamente definido nos artigos 1.641 e
1.829 do diploma civil. Precedentes da Segunda Seção.
No caso em tela, o Tribunal estadual verificou que à época
1.1.
da união estável o
contava com oitenta anos de
de cujus
idade, de forma que o regime aplicável é o da separação
obrigatória de bens, e o cônjuge sobrevivente não é
herdeiro necessário. Acórdão em sintonia com a jurisprudência
desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.
. Agravo interno não provido.
2
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50124390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:47
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 238431a8-76a0-46f3-92a0-252c3d38ef31

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50124390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:47
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 238431a8-76a0-46f3-92a0-252c3d38ef31

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2379374 - PR (2023/0195473-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: C G DE S
ADVOGADO
: MÁRIO INÁCIO XAVIER DE BARROS MARTINS - PR074355
AGRAVADO
: A A L
AGRAVADO
: J A M A
AGRAVADO
: M I A Z
AGRAVADO
: M L M A DA S
AGRAVADO
: V L M A
AGRAVADO
: M A L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AUTORA.
O cônjuge é herdeiro necessário, qualquer que seja o regime
1.
de bens, exceção feita ao regime da separação legal ou
obrigatória, conforme expressamente definido nos artigos 1.641 e
1.829 do diploma civil. Precedentes da Segunda Seção.
No caso em tela, o Tribunal estadual verificou que à época
1.1.
da união estável o
contava com oitenta anos de
de cujus
idade, de forma que o regime aplicável é o da separação
obrigatória de bens, e o cônjuge sobrevivente não é
herdeiro necessário. Acórdão em sintonia com a jurisprudência
desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.
. Agravo interno não provido.
2
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por
, em face da decisão
C G DE S
acostada às fls. 140-144 e-STJ, da lavra deste relator, que conheceu do agravo para
negar provimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
fora deduzido em desafio ao acórdão de fls. 77-86 e-STJ, proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
Documento eletrônico VDA49707935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:14
Código de Controle do Documento: ac8a0aa4-bc11-40fc-a1fb-df06a4d3e1b3

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM,
PETIÇÃO DE HERANÇA E ANULAÇÃO DE PARTILHA. DECISÃO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INSURGÊNCIA.
REFORMA.
IMPOSSIBILIDADE.
DILAPIDAÇÃO
PATRIMONIAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO. DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA
DA RECORRENTE EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE NULIDADE DA
PARTILHA E DE RESTITUIÇÃO DE BENS. IRRESIGNAÇÃO. NÃO
CABIMENTO. AGRAVANTE QUE ALEGADAMENTE VIVIA EM UNIÃO
ESTÁVEL COM O DE CUJUS, SOB O REGIME DA SEPARAÇÃO
OBRIGATÓRIA DE BENS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.641, II, DO CÓDIGO
CIVIL. COMPANHEIRA QUE NÃO É HERDEIRA. PRECEDENTES. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Nas razões de recurso especial (fls. 89-97 e-STJ), a parte insurgente
alegou, além de dissídio jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou o artigo 1.829
do CC, sustentando, em síntese, que o
faleceu sem deixar ascendentes ou
de cujus
descendentes, sendo, portanto, a única herdeira dos bens deixados, visto que na
ordem de vocação hereditária o cônjuge esta acima dos colaterais.
Contrarrazões não apresentadas (fls. 101-103 e-STJ).
Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 104-106 e-STJ), a Corte de origem
inadmitiu o apelo nobre por aplicação da Súmula 83 do STJ.
Inconformado, a parte agravante interpôs agravo (fls. 109-116 e-STJ), por
meio do qual pretendeu ver admitido o recurso especial.
Contraminuta não apresentada (fls. 122 e-STJ).
Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo não provimento do
agravo (fls. 136-138 e-STJ).
Em julgamento monocrático (fls. 140-144, e-STJ), conheceu-se do agravo
para negar provimento ao recurso especial, em razão da incidência da Súmula 83/STJ.
Daí a interposição do presente agravo interno (fls. 148-157, e-STJ), no qual
a parte se insurge contra a aplicação do referido óbice sumular.
Sem impugnação (fls. 158 e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela parte recorrente são incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual
merece ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Não é caso de afastar a incidência da
1.
Súmula 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA49707935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:14
Código de Controle do Documento: ac8a0aa4-bc11-40fc-a1fb-df06a4d3e1b3

Na hipótese, o Tribunal
verificou que a ora insurgente não logrou êxito
a quo
em comprovar sua condição de herdeira do
, indeferindo a petição inicial da
de cujus
ação de nulidade de partilha e restituição dos bens, em razão da ilegitimidade ativa da
autora.
Cita-se o excerto correspondente (fls. 141-142 e-STJ):
(B) Legitimidade ativa
Pretende a Recorrente a reforma da decisão na parte em que reconheceu a sua
ilegitimidade para figurar no polo ativo em relação aos pedidos de nulidade da
partilha e condenação dos Recorrentes na restituição dos bens.
Consoante o art. 1.641, “II”, do Código Civil, o regime de separação de bens é

obrigatório à pessoa com mais de 70 (setenta) anos de idade.
E, no presente caso, quando do início da alegada união estável entre a
Recorrente e o de cujus, no ano de 2011, este último contava com 80 (oitenta)
conforme se extrai da certidão de óbito acostada ao mov. 1.3 dos
anos de idade,
autos de origem.
Indubitável, portanto, que o regime aplicado é o da separação obrigatória de
bens, ou seja, não há se falar que a Agravante é herdeira do autor da herança.
O entendimento acima está em plena sintonia com a orientação firmada
nesta Corte Superior no sentido de que o cônjuge é herdeiro necessário, qualquer que
seja o regime de bens, exceção feita ao regime da separação legal ou obrigatória,
conforme expressamente definido nos artigos 1.641 e 1.829 do diploma civil.
No mesmo sentido, destacam-se os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUCESSÕES.
COMPANHEIRO
SOBREVIVENTE.
HERDEIRO
NECESSÁRIO,
INDEPENDENTEMENTE DO REGIME DE BENS ELEITO NA UNIÃO ESTÁVEL.
ART. 1.845 DO CC/02. REGIME DA SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. ART.
1.829, II, DO CC/02. CONCORRÊNCIA COM O ASCENDENTE. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA RECENTE E
DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência dominante no âmbito do STJ, "O pacto antenupcial que
estabelece o regime de separação total de bens somente dispõe acerca da
incomunicabilidade de bens e o seu modo de administração no curso do
casamento, não produzindo efeitos após a morte por inexistir no ordenamento
pátrio previsão de ultratividade do regime patrimonial apta a emprestar eficácia
póstuma ao regime matrimonial" (REsp 1.294.404/RS, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de
).
29/10/2015
2. Há também
entendimento dominante no sentido de que "O cônjuge, qualquer que seja o
regime de bens adotado pelo casal, é herdeiro necessário. A exceção prevista
no artigo 1.641 do Código Civil refere-se ao regime de separação legal de bens".
3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.956.316/SP, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DA VIÚVA. SUCESSÃO LEGÍTIMA.
CONCORRÊNCIA ENTRE CÔNJUGE E DESCENDENTES. SÚMULA N. 83
/STJ. 1. O cônjuge, qualquer que seja o regime de bens adotado pelo casal, é
herdeiro necessário. A exceção prevista no artigo 1.641 do Código Civil refere-se
ao regime de separação legal de bens. Precedentes. 2. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.672.015/RJ, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/3/2021
25/3/2021
Documento eletrônico VDA49707935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:14
Código de Controle do Documento: ac8a0aa4-bc11-40fc-a1fb-df06a4d3e1b3

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO.
DECISÃO MANTIDA.[...] 3. "A Segunda Seção desta Corte firmou o
entendimento segundo o qual, no regime de separação convencional de bens, o
cônjuge sobrevivente possui a qualidade de herdeiro necessário e concorre com
os descendentes do falecido. A concorrência somente fica obstada quando se
tratar de regime da separação legal de bens prevista no art. 1.641 do Código
Civil" (AgRg no AREsp 187.515/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
19/9/2017
5/10/2017
4.
Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal
de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5.
"Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada
nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso
especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo
pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe 1o/4
30/3/2020
/2020). 6. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a simples interposição de
recursos cabíveis não implica litigância de má-fé" (EDcl no AgInt no AREsp n.
1.324.402/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
), essa é a situação verificada nos autos.
18/6/2019
25/6/2019
7.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n.
1.639.710/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/8/2020
28/8/2020
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO.
CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL. FILHOS COMUNS E EXCLUSIVOS. BEM
ADQUIRIDO ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL.
REGIMES JURÍDICOS DIFERENTES. ART. 1790, INCISOS I E II, DO CC/2002.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. EQUIPARAÇÃO. CF
/1988. NOVA FASE DO DIREITO DE FAMÍLIA. VARIEDADE DE TIPOS
INTERPESSOAIS DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. ART. 1829, INCISO I, DO
CC/2002. INCIDÊNCIA AO CASAMENTO E À UNIÃO ESTÁVEL. MARCO
TEMPORAL. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SÚM 7/STJ.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO
OCORRÊNCIA. [...] . 8. Deveras, a Segunda Seção do STJ pacificou o
entendimento de que "o cônjuge sobrevivente casado sob o regime de
separação convencional de bens ostenta a condição de herdeiro necessário e
concorre com os descendentes do falecido, a teor do que dispõe o art. 1.829, I,
do CC/2002, e de que a exceção recai somente na hipótese de separação legal
de bens fundada no art. 1.641 do CC/2002". 9. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.318.249/GO,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
24/9/2019
de
.)
30/9/2019
Logo, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
deste Tribunal Superior, de rigor a incidência da Súmula 83/STJ, devendo ser mantida
a decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49707935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:14
Código de Controle do Documento: ac8a0aa4-bc11-40fc-a1fb-df06a4d3e1b3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.379.374 / PR
Número Registro: 2023/0195473-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007941420228160039 00423935020228160000 004239350202281600001 004239350202281600002
423935020228160000 4239350202281600001 4239350202281600002 7941420228160039
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C G DE S
ADVOGADO : MÁRIO INÁCIO XAVIER DE BARROS MARTINS - PR074355
AGRAVADO
: A A L
AGRAVADO
: J A M A
AGRAVADO
: M I A Z
AGRAVADO
: M L M A DA S
AGRAVADO
: V L M A
AGRAVADO
: M A L
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C G DE S
ADVOGADO : MÁRIO INÁCIO XAVIER DE BARROS MARTINS - PR074355
AGRAVADO
: A A L
Documento eletrônico VDA50100018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:50:23
Código de Controle do Documento: 14d81b14-67e8-4535-be68-9813430616ae

AGRAVADO
: J A M A
AGRAVADO
: M I A Z
AGRAVADO
: M L M A DA S
AGRAVADO
: V L M A
AGRAVADO
: M A L
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50100018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:50:23
Código de Controle do Documento: 14d81b14-67e8-4535-be68-9813430616ae